Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reconhecer a possibilidade de aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil, em ação de produção antecipada de provas, diante da não exibição injustificada de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a presunção do art. 400 do CPC; (ii) se a menção a eventual emissão de documentos por pessoa jurídica diversa afastaria a incidência da referida presunção; e (iii) se haveria nulidade de citação apta a ensejar efeitos modificativos no julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem à veiculação de teses defensivas preclusas.
4. A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC possui natureza relativa (juris tantum) e limita-se aos fatos que se pretendia demonstrar por meio dos documentos cuja exibição foi determinada e não atendida.
5. A eventual referência, em certidão de oficial de justiça, a pessoa jurídica distinta, desacompanhada de manifestação processual oportuna, não afasta a caracterização da não exibição injustificada dos documentos nem elide a sanção processual aplicada.
6. A alegação de nulidade de citação, por se tratar de matéria estranha à função integrativa dos embargos de declaração e não deduzida no momento adequado, não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer o alcance da presunção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil e corrigir erro material.
Tese de julgamento: “A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC é relativa e restrita aos fatos que se pretendia provar por meio dos documentos cuja exibição foi injustificadamente descumprida, não implicando juízo definitivo sobre a existência dos fatos ou responsabilidades materiais.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 382, § 2o; 400; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.150.789/PR; AgInt no AREsp 2.102.423/PR.